Tribunal: TJDFT
Processo: 0718752-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo, interposto por ADELINO DE BRITO FONTENELE FILHO (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 194696556, dos autos de origem), nos autos da ação de busca e apreensão, no 0748734-63.2023.8.07.0001, proposta em face de AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (agravado/autor), na qual o magistrado a quo assim se manifestou: “(...) intimo a parte requerida para informar, no prazo de 05 dias, a localização do veículo objeto do feito, sob pena de condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. (...)”. O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 58876605), sustenta, em síntese, que se trata, na origem, de Ação de Busca e Apreensão de bem gravado com alienação fiduciária proposta pelo agravado em face do agravante por supostamente encontrar-se em mora no pagamento das prestações avençadas referente a um contrato de financiamento. Alega que, na decisão, a magistrada a quo determinou que agravante informasse onde está localizado o veículo, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Argumenta que a decisão judicial não encontra respaldo legal, uma vez que impor à parte que cumpra determinação não prevista no ordenamento jurídico contraria o próprio princípio da legalidade, consagrado pela Constituição da República em seu artigo 5o, inciso II, o qual determina que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei". Aduz que a Lei que trata sobre as normas do processo de alienação fiduciária prevê o que pode ser realizado em caso de não localização do bem e que, desse modo, como a Administração está vinculada ao que dispõe a Lei, além de não existir base legal a indicação da localização do veículo pelo Agravante, o compatível com o diploma legal específico seria a possibilidade de conversão em ação executiva. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que seja suspensa em definitivo a decisão combatida, bem como seja concedida a gratuidade de justiça ao presente recurso. Sem preparo, por ser a gratuidade de justiça um dos pedidos do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, diante dos documentos apresentados pela parte agravante (ID 59619883), CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao presente recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que determinou a intimação da parte requerida para informar, no prazo de 05 dias, a localização do veículo objeto do feito, sob pena de condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA ao presente recurso e DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.